Tribunal: TJSP
Processo: 1005417-67.2024.8.26.0068
Classe: Apelação Cível / Tratamento médico-hospitalar
Órgão julgador: Alvaro Passos
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-12-20
Data de publicação: 2024-12-23

Ementa:
JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE – Existência de prova suficiente para a formação da convicção do juiz – Não caracterização de cerceamento de defesa, ainda que haja pedido expresso de dilação probatória – Preliminar rejeitada – Recurso improvido.

CONTRATO – Prestação de serviços – Plano de saúde – Negativa de cobertura de neuronavegador para cirurgia decorrente de tumor cerebral –

Ementa:
JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE – Existência de prova suficiente para a formação da convicção do juiz – Não caracterização de cerceamento de defesa, ainda que haja pedido expresso de dilação probatória – Preliminar rejeitada – Recurso improvido.

CONTRATO – Prestação de serviços – Plano de saúde – Negativa de cobertura de neuronavegador para cirurgia decorrente de tumor cerebral – Inadmissibilidade – Aplicação do Código de Defesa do Consumidor, devendo ser considerada abusiva toda cláusula que exclui de sua cobertura procedimento cuja moléstia encontra-se acobertada – Limitação com base em rol da ANS – Abusividade – Advento da Lei no 14.454/2022 que dispõe que o rol prevê cobertura mínima obrigatória – Ausência de demonstração, ademais, de que cirurgia é inadequada, não tendo sido oferecida alternativa de tratamento – Dano moral – Reconhecimento – Manutenção do montante (R$ 5.000,00), por se mostrar apto a atender à dupla finalidade do instituto indenizatório – Recurso improvido.